Tribunal: TJDFT
Processo: 0708907-70.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0708907-70.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: GENESIO RODRIGUES PESSOA DECISÃO Diante da certificação do trânsito em julgado da decisão que julgou improcedente a reclamação interposta (ID 52382253), revogo a decisão ID 46944606 e determino o retorno do curso processual. Ainda, encaminhe-se à Secretaria para certificação de eventual trânsito em julgado nestes autos. Após, devolvam-se ao d. Juizado de Origem. Brasília, 10 de novembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal